Tribunal: TJDFT
Processo: 0001276-34.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de lesão corporal contra as vítimas, em contexto de violência doméstica.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como os laudos de exame de corpo de delito.
3. Incabível a valoração negativa da personalidade quando não houver elementos concretos para a sua avaliação.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
5. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, razão pela qual deve ser mantido na espécie.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.